Tribunal: TJMT
Processo: 1006749-95.2017.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006749-95.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DENEIR CARLOS PEREIRA - CPF: 442.135.301-91 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO INOMINADO DESCONEXO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PEÇA GENÉRICA – RECURSO NÃO CONHECIDO

Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida.

Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos em fase de execução de sentença, a qual julgou improcedente a “impugnação ao cumprimento de sentença” apresentada pelo Município de Sinop/MT e homologou os cálculos apresentados pelo autor, uma vez que a executada deixou de indicar o valor que entende como devido à parte exequente.

Em recurso inominado, a executada pretende discutir os termos de fixados do débito pelo juiz
a quo
, pugnando pela “improcedência dos pedidos da recorrida”.

Intimada, o recorrido requer o não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença.

O magistrado julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo município executado, homologando os cálculos apresentados pelo exequente, uma vez que a impugnante deixou de apresentar o valor do débito que entende como devido.

O município recorrente em seu recurso, não discorre uma linha sequer sobre os argumentos da sentença, sendo desconexo com a decisão impugnada. Alegou em suas razões que os termos fixados pelo juiz
a quo
para pagamento do débito constituído em sentença condenatória, que gerou o título executivo judicial ora combatido, foram fixados em dissonância com a legislação, gerando excesso no valor pleiteado pelo autor.

Logo, resta claro que a parte executada busca rever os parâmetros da condenação fixados quando da sentença na fase de conhecimento, o que não é admissível nessa fase processual.

E mais, em eventual existência do alegado excesso de execução, cabia à parte impugnante apresentar de imediato a quantia que entende devida (art. 535, §2º, do CPC), acompanhada de memorial do débito, como restou consignado pelo juiz
a quo
, contudo, a executada não o fez.

O recurso Inominado deve atacar a sentença e expor os motivos pelos quais a mesma deve ser reformada, nos moldes do recurso de Apelação no processo civil. Vejamos o art. 1010 do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III -
as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;
(destaquei)

IV - o pedido de
nova decisão.

O recurso em análise não apresentou as razões de reforma ou da nulidade, sendo insuficiente.

O relator pode não conhecer de recurso sem impugnação a sentença. Vejamos a redação do art. 932, III do CPC,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei)

A respeito do art. 932, III do CPC, o Mestre Nelson Nery Junior
[1]
disserta o seguinte:

(...)

10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (...)

Sobre o tema colhe-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO (CONCOMITANTE À AÇÃO DE USUCAPIÃO) – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.010, caput e incisos II e III, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.
(TJ-MT - AC: 00401985620128110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação
: 02/07/2019)

O Recurso que não ataca os fundamentos da sentença em suas razões pode não ser conhecido, ante a ausência de dialeticidade recursal, estando por óbvio, mantido todos os termos da sentença.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não atacar a decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Isento do pagamento de custas, a parte Recorrente/Município arcará com honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

[1]
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao código de processo civil.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024